Tribunal: TJPA
Processo: 0002684-25.2020.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002684-25.2020.8.14.0035

APELANTE: LEOMAR SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 345, DO CPB. CONDENAÇÃO POR ROUBO MANTIDA. PENA-BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, tendo em vista que o acusado não era o real proprietário da motocicleta subtraída, e ainda, não suficiente em subtrair o veículo do pátio de retenção, subtraiu o celular da vítima, que estava trabalhando de vigia no pátio do DEMUTRAN. Não havendo dúvida que o apelante cometeu o delito de roubo majorado, sem margem para a desclassificação.

2. Há ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, assim, após nova análise, necessária a redução da pena-base do réu ao mínimo legal, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena do réu, nos termos do voto, ficando a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época, com regime inicial SEMIABERTO.

3. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e dar-lhe parcial provimento na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LEOMAR SAMPAIO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, VII, do CPB.

Narra a denúncia, no dia 14.05.2020, por volta das 02h, na Rua Picanço Diniz, nº 681, bairro Centro, cidade de Óbidos/PA, local onde funciona o DEMUTRAN, o réu subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com arma branca, uma motocicleta e um aparelho celular da vítima ELIAS ANTÔNIO DA PENHA PIMENTEL, empreendendo fuga.

Em sede policial, o acusado foi reconhecido pela vítima como o autor do crime.

Em razões recursais (ID 12737085), a defesa do apelante pugna pela desclassificação para os delitos de exercício arbitrário das próprias razões e constrangimento ilegal, alegando que a ação do réu se deu em virtude de buscar, mediante meios próprios, a obtenção de sua motocicleta que estava com restrição administrativa e que a vítima declarou, em depoimento, que não se sentiu ameaçado pelo acusado, desconfigurando o delito de roubo.

Além disso, requer o redimensionamento da pena para aplicar a pena-base no mínimo legal, posto que, conforme alega, houve valoração equivocada das circunstâncias judiciais relativas ao delito. Pugna, ainda, pelo afastamento da causa de aumento de pena por uso de arma branca, uma vez que tal fato não teria ficado comprovado nos autos e pela aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade penal, afastando-se, ainda, a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase da dosimetria da pena.

Por fim, requer a intimação da defesa quanto à pauta de julgamento para realizar sustentação oral, bem como a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 12737094), o digno representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e parcialmente provido, somente quanto à aplicação da atenuante da confissão.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

1. Desclassificação do delito de roubo (art. 157, do CPB) para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CPB):

A defesa do apelante pugna a desclassificação para os delitos de exercício arbitrário das próprias razões e constrangimento ilegal, alegando que a ação do réu se deu em virtude de buscar, mediante meios próprios, a obtenção de sua motocicleta que estava com restrição administrativa e que a vítima declarou, em depoimento, que não se sentiu ameaçado pelo acusado, desconfigurando o delito de roubo.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa do delito roubo, de forma convicta e inquestionável.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo auto de prisão preventiva, pelo auto de apreensão, apresentação e de entrega (ID 12737054), bem como, pelo depoimento da vítima em sede policial e judicial, aliados aos relatos das testemunhas, em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, peço vênia para transcrever trecho da manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“(...) A vítima Elias Antônio da Penha Pimentel declarou o seguinte em juízo (mídia de ID 12737062):

“Que ele me abordou e disse para eu levantar, aí eu levantei e ele passou para trás de mim, daí ele encostou a arma em mim e perguntou onde tava a chave do portão, eu respondi que tava “ali”; Eu peguei a chave e ele me mandou pegar “aquela moto ali”; Eu já sabia quem era ele, porque quando eu cheguei para assumir o plantão, ele tava lá; Ele me mandou pegar a moto, e eu peguei, depois me mandou abrir o portão e dar o meu celular pra ele, aí ele foi embora; (...); Eu trabalho no DEMUTRAN como vigia; Acredito que a moto estava apreendida porque a descarga estava adulterada e a moto estava atrasada; Ele estava lá quando cheguei no plantão às 18h, depois ele retornou de madrugada

A testemunha, HILDSON SANTANA MODA DE SIQUEIRA, em seu depoimento prestado em Juízo, narrou (mídia de ID 12737071):

"Eu respondo pelo Órgão, sou diretor do departamento, e quando foi pela parte da manhã, aproximadamente às 07h da manhã eu recebi uma ligação de um dos guardas de trânsito que já tinham chegado lá para trabalhar me informando que havia tido uma invasão no departamento e que o vigia tinha sido rendido e tinham levado uma moto; (...)”.

Ocorre, que o acusado não era o real proprietário da motocicleta subtraída, e ainda, não suficiente em subtrair o veículo realizou ainda a subtração do celular da vítima Elian Antônio da Penha Pimentel, que estava trabalhando de vigia no pátio do DEMUTRAN.

Dessa forma, não há dúvida que o apelante cometeu o delito de roubo majorado, não havendo margem para a desclassificação. Nesse sentido:

FURTO QUALIFICADO e ROUBO TENTADO – Sentença condenatória – Recurso de ambas as partes – Recurso da defesa requerendo a absolvição do réu pelo furto ou desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões – Descabimento – Alegação do réu de que o veículo apreendido no pátio era de sua propriedade e que o furto era de seu próprio bem – Comprovação através da prova pericial e oral de que o veículo furtado não pertencia ao réu e sim ao banco – Roubo tentado – Agressões demonstradas pelo exame de corpo de delito assim como prova oral – Roubo configurado – Dosimetria do furto adequada – Dosimetria do roubo – Iter criminis percorrido – Redução de metade –– Fixação do regime semiaberto – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO e RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 0000508-77.2016.8.26.0165; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Impossibilidade. Existência de prova do animus furandi. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da atenuante da confissão. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 231 do STJ. Recurso não provido.

I - Comprovado o animus furandi na conduta do agente, não há falar-se em desclassificação do delito de roubo majorado para o de exercício arbitrário das próprias razões.

II - As circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

III – Recurso não provido.

Apelação, Processo nº 0001104-30.2013.822.0019, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento: 04/05/2016

PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

Impossível a desclassificação da conduta para exercício arbitrário das próprias razões, quando o conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria do crime de roubo. Apelo não provido. (TJ-DF - APR: 20130710043736 DF 0004244-28.2013.8.07.0007, rel. MARIO MACHADO, j. 18/09/2014, 1ª Turma Criminal, DJE: 24/09/2014. Pág.: 203 - grifo nosso).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - EXISTÊNCIA DE PROVA DO ANIMUS FURANDI - NÃO CABIMENTO - PENAS-BASE EXACERBADAS - REDUÇÃO - NECESSIDADE.

01. Comprovado o animus furandi na conduta do agente, não há falar-se em desclassificação do delito de roubo impróprio para o de exercício arbitrário das próprias razões.

02. As penas-base devem ser aplicadas observando-se as circunstâncias judiciais do apenado, merecendo ser reajustadas quando fixadas, com excessivo rigor, sem fundamentação idônea a lastreá-las, de molde a atender o fim a que se destina: prevenção e reprovação do crime. (TJ-MG - APR: 10686150030118001 MG, rel. Fortuna Grion, j. 01/12/2015, Câmaras Criminais/3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2015 - grifo nosso)

Portanto mantenho a condenação do apelante nos exatos termos da sentença
a quo
, pois não se adequa razoável o exercício de um direito perpassar pela ameaça a integridade física do vigilante do pátio do DEMUTRAN.

2. Da dosimetria da pena - fixação da pena-base no mínimo legal

A defesa do apelante aduz a ocorrência de erro

na dosimetria da pena-base, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pelo que requer, assim, sua fixação no patamar mínimo legal.

Esta tese merece prosperar.

A decisão vergastada, assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 12737081):

“(...) · CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois o réu esteve no DEMUTRAN e foi orientado sobre como postular a restituição da motocicleta, e ainda assim decidiu pelo caminho da criminalidade.

O réu não registra antecedentes criminais, pois, adotando, doravante, o entendimento do STF, somente se considera maus antecedentes condenação transitada em julgado que não causem reincidência.

Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua conduta social.

A personalidade não restou esclarecida de forma negativa.

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas, pois o réu praticou o crime durante o repouso noturno.

As consequências não destoam da normal.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Não incide circunstâncias agravantes. Todavia, incide a circunstância a atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 150 dias multa.

Não incide causas de diminuição de pena.

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII do CP, em razão do réu ter praticado o crime com o uso de uma arma branca, e assim sendo aumento a pena em 1/3 (um terço) passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses reclusão e ao pagamento de 300 dias multa, a qual torno DEFINITIVA.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente à época do fato (...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a culpabilidade do réu foi normal à espécie, dentro do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa.

Quanto aos antecedentes criminais, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, conforme Certidão (ID 12737055).

Em relação à conduta social e personalidade, não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos motivos do crime, são normais ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, tenho-as como desfavoráveis à espécie, tendo em vista que o acusado chegou a obter informações junto ao DEMUTRAN para que fosse supostamente retirar o veículo de forma legalizada praticando o crime no período noturno.

As consequências do delito são naturais à espécie, ressaltando que conforme a sentença o celular foi restituído à vítima.

O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Feitas estas considerações têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, isto é, afastando do mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na segunda fase, ausentes agravantes.

Presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, eis que o réu admitiu a prática do ato e ainda, contava com 20 (vinte) anos de idade na data do fato. Necessária a atenuação da pena em 1/6 (um sexto), conforme precedentes do STJ, não podendo ficar abaixo do mínimo legal, conforme preceitua a Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça. Fixo nesta fase a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço) do
quantum
anterior, ante a causa de aumento do § 2º, inciso VII, do CPB - emprego de arma branca. Tendo em vista que ficou comprovado pela palavra da vítima que o acusado estava portando um objeto em suas mãos que não soube precisar se era faca ou terçado. Tendo afirmado o acusado que estava portando um pedaço de madeira.

Ficando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Em que pese o pleito do Apelante, que seja a pena de multa fixada no mínimo legal também na primeira fase da dosimetria, reputo necessário o afastamento do mínimo legal, em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME SEMIABERTO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Detração a ser realizada em fase de execução penal.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Não conheço do pleito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É o voto.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023